Tribunal: TJES
Processo: 5000480-63.2022.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000480-63.2022.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS GOSER CARNIELE

APELADO: JOSE ESTADEU PONCIANO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VENDA A NON DOMINO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FRAUDULENTAMENTE ALIENADO. ALIENAÇÃO POR PESSOA QUE NÃO ERA PROPRIETÁRIA REGISTRAL E SEM A DISPONIBILIZAÇÃO DO DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA (DUA/CRV). IRRELEVÂNCIA DA BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. NULIDADE ABSOLUTA DO NEGÓCIO JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES que julgou improcedentes os embargos de terceiro. O recorrente buscava desconstituir a constrição judicial sobre o veículo VW/GOL 1.0, Placa MRM6B47, adquirido de terceira pessoa, posteriormente identificado como estelionatário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a aquisição do veículo pelo embargante, na condição de terceiro adquirente de boa-fé, pode prevalecer contra o direito de propriedade dos apelados, vítimas do estelionato; (ii) estabelecer se a ausência do Documento Único de Transferência (DUT/CRV) e a inexistência de legitimidade do alienante inviabilizam a proteção possessória do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alienação de bem móvel somente transfere a propriedade se realizada pelo proprietário, conforme os arts. 1.267 e 1.268 do Código Civil; negócio celebrado por quem não detém domínio caracteriza venda a non domino e é nulo de pleno direito.

4. A nulidade absoluta de negócio jurídico celebrado por parte ilegítima não se convalida pelo tempo nem pela boa-fé do adquirente, nos termos do art. 169 do Código Civil.

5. A boa-fé do adquirente não supre a ausência do DUT/CRV, documento essencial à transferência da propriedade de veículos automotores, sendo exigível a diligência mínima na verificação da titularidade do bem.

6. O princípio
nemo plus iuris
impede que alguém transfira mais direitos do que possui; a tradição realizada pelo estelionatário não gerou efeitos em relação ao domínio do veículo.

7. A proteção possessória não prevalece quando derivada de negócio jurídico absolutamente nulo, razão pela qual a constrição judicial em favor dos legítimos proprietários deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A venda a
non domino
é nula de pleno direito e não produz efeitos jurídicos, ainda que o adquirente alegue boa-fé. 2. A ausência do DUT/CRV inviabiliza a transferência válida da propriedade de veículo automotor. 3. A boa-fé subjetiva do adquirente não se sobrepõe ao direito de propriedade do verdadeiro titular do bem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
Marcos Goser Carniele
contra a r. sentença (ID 14991941) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares-ES (abarcando a Comarca Digital de Rio Bananal) que, nos autos dos
embargos de terceiros
propostos pelo recorrente em desfavor de
Ilio Ponciano da Silva
e
José Estadeu Ponciano
, julgou improcedente a pretensão autoral para desconstituir a constrição judicial que recaiu sobre o veículo VW/GOL 1.0 – Placa MRM6B47.

A controvérsia em apreço origina-se de uma cadeia de eventos deflagrada por ato fraudulento de terceira pessoa, que, inclusive, se encontra presa – informações extraídas da ação principal. Os embargados apelados, José Estadeu Ponciano e Ilio Ponciano da Silva, foram vítimas de estelionato perpetrado por Iury Alves de Oliveira, que obteve a posse do veículo VW/GOL 1.0, Placa MRM6B47, sem a devida contraprestação. Em decorrência, ajuizaram Ação de Busca e Apreensão (nº 5000414-83.2022.8.08.0052), obtendo liminarmente tutela provisória que determinou a restrição de circulação e a apreensão do referido automóvel.

Ocorre que, em 13 de julho de 2022, 02 (dois) dias após a fraude inicial, o embargante apelante, Marcos Goser Carinele, adquiriu o mesmo veículo do estelionatário Iury Alves de Oliveira. A transação envolveu a entrega de seu carro antigo (VW/GOL, Placa MTK0F38) e o pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em espécie. Conforme narra, antes de concretizar o negócio, realizou consulta ao dossiê do veículo e não constatou nenhum impedimento ou restrição que pudesse macular a negociação.

Posteriormente, o embargante apelante foi surpreendido com o cumprimento da ordem judicial de apreensão, momento em que tomou conhecimento da disputa sobre a propriedade do veículo. Sob a alegação de ser terceiro adquirente de boa-fé e, igualmente, vítima do mesmo ardil, opôs os presentes embargos de terceiro, buscando a desconstituição da constrição judicial e a manutenção da posse do veículo.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que, caracterizada a venda
a non domino
– realizada por quem não era o legítimo proprietário –, o negócio jurídico subsequente é nulo de pleno direito, sendo irrelevante a perquirição da boa-fé do adquirente, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo embargante.

Prefacialmente, é importante ressaltar que, caso equivocadamente seja efetuada a constrição de bem pertencente a terceiro não integrante da lide ou de pessoa não responsável pela dívida do devedor, a ação incidental dos embargos de terceiro constitui o meio defensivo contra atos judiciais que gerem medida constritiva dos bens daqueles
1
, na forma do art. 674,
caput
, do Código de Processo Civil
2
. Os embargos de terceiro possuem, portanto, cognição limitada ao afastamento da constrição incidente sobre bem de terceiro alheio ao processo executivo, seja na condição
“de proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor”
(art. 674, § 1º, do CPC/2015).

Feito este registro, a matéria devolvida a exame desta instância revisora consiste em definir se há prevalência do direito de propriedade dos apelados, vítimas de estelionato, sobre o direito de posse do apelante, terceiro que adquiriu o veículo de boa-fé do estelionatário. E tal análise passa por aferir se a aquisição de veículo de possuidor que não detém o registro de propriedade nem o documento de transferência (DUT/CRV) pode ser oposta ao legítimo proprietário, vítima de fraude.

O Código Civil preceitua que o proprietário é aquele que detém a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, bem como o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha (art. 1.228). Em contrapartida, o possuidor tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196).

A transferência de propriedade de bens móveis, em regra, opera-se com a tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil
3
. Contudo, a eficácia desse ato transmissivo está condicionada a um pressuposto lógico-jurídico inafastável:
a tradição deve ser feita pelo proprietário da coisa
. O art. 1.268 do referido Diploma Civilista
4
é categórico ao dispor que
“feita por quem não seja proprietário, a tradição não aliena a prop
riedade”
(
caput
) e que
“n
ão transfere a propriedade a tradição, quando tiver por título um negócio jurídico nulo”
(§ 2º).

Sobre referido dispositivo
Caio Mário da Silva Pereira
ressalta que
“O adquirente a non domino realiza um ato portador de defeito de origem”
(Código Civil Interpretado Conforme a Constituição da Republica". Vol. III. 2 ed.. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, pp. 565/566).

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a venda realizada por quem não é dono do bem é nula de pleno direito, não produzindo nenhum efeito perante o verdadeiro proprietário. Trata-se da clássica venda
a non domino
, cujo vício originário na titularidade do alienante contamina irremediavelmente a cadeia negocial subsequente. Como se depreende, a proteção ao terceiro de boa-fé, nesse contexto, não é absoluta e cede diante da ausência de um elemento essencial do negócio jurídico: a legitimidade do vendedor.

Nesse sentido, tem orientado o
Superior Tribunal de Justiça
que
“
Na hipótese de venda
a non domino
, a transferência da propriedade negociada não ocorre, pois o negócio não produz efeito algum, padecendo de nulidade absoluta, impossível de ser convalidada, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Os negócios jurídicos absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco convalescem com o decurso do tempo. Precedentes”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.811.800/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022, STJ).

No caso, observa-se que é
fato incontroverso
que os apelados foram vítimas de um golpe perpetrado pelo Sr. Iury Alves de Oliveira, que obteve a posse do veículo sem efetuar o pagamento correspondente (ID 14991766). O apelante, por sua vez, adquiriu o mesmo veículo deste estelionatário (ID 14991752). Embora o apelante sustente sua boa-fé, amparado em consultas prévias relacionadas ao veículo litigioso ao sistema do DETRAN que não apontavam restrições à época (ID 14991750), sua conduta não se revestiu da diligência mínima esperada do homem médio em transações dessa natureza.

Isto porque, além de ter adquirido o automóvel de pessoa que não era sua proprietária registral – Yuri alienou veículo registrado, à época da transação (13/07/2022) em nome do apelado José Estadeu Ponciano, como se vê do CRLV (ID 14991749) –, é crucial o fato, alegado pelos apelados e não contestado pelo apelante, de que o vendedor estelionatário
não possuía o Documento Único de Transferência (DUT/CRV)
, visto que não disponibilizado pelos recorridos. A ausência de tal documento, indispensável à formalização da transferência de propriedade de veículos automotores, constitui um sinal de alerta de máxima importância, cuja desconsideração caracteriza, no mínimo, culpa por imprudência e negligência. Não é razoável supor que um negócio lícito de compra e venda de veículo se perfectibilize sem que o comprador exija do vendedor o documento hábil a transferir-lhe a titularidade registral.

É imperativo assentar que a discussão sobre a qualidade da posse exercida pelo embargante não tem o condão de alterar o desfecho da lide. A controvérsia dos autos não repousa sobre a posse em si, mas sobre o domínio, e a posse, ainda que mansa, pacífica e de boa-fé, não convalida um negócio jurídico eivado de nulidade absoluta, razão pela qual as premissas adotadas, na fase de cognição sumária, por este colendo órgão fracionário, no julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5010523-21.2022.8.08.0000, não merecem perseverar.

A alienação do veículo foi realizada por quem não detinha a propriedade do bem, configurando a clássica venda
a non domino
. Tal negócio, efetivado por parte manifestamente ilegítima e sem aptidão para dispor do direito, é juridicamente nulo, vício que não se submete à convalidação pelo decurso do tempo ou pela intenção das partes, conforme dispõe o artigo 169 do Código Civil.

Nesse cenário, a eventual boa-fé do embargante adquirente revela-se juridicamente irrelevante. A nulidade absoluta do ato translativo opera efeitos
ex tunc
, desconstituindo o negócio desde sua origem e impedindo a produção de qualquer efeito válido, de modo que a boa-fé do terceiro é incapaz de prevenir a decretação de nulidade ou de assegurar a subsistência de seus efeitos. O ordenamento pátrio veda que alguém transfira mais direitos do que possui (
nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet
), e, por conseguinte, a tradição efetivada por quem não era proprietário não teve o poder de alienar o domínio.

Dessa forma, a aquisição do veículo pelo embargante apelante, por derivar de um vício intransponível, não gera uma posse juridicamente protegida que possa ser oposta aos verdadeiros proprietários. A constrição determinada na ação de busca e apreensão (nº 5000414-83.2022.8.08.0052), portanto, recaiu legitimamente sobre bem que, para todos os efeitos legais, jamais deixou de integrar o patrimônio dos embargados apelados.

Em hipóteses extremamente semelhantes, este tem sido o posicionamento agasalhado pelos egrégios Tribunais pátrios, vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NULIDADE DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA. VENDA A NON DOMINO. IRRELEVÂNCIA DA BOA-FÉ DA PARTE ADQUIRENTE. NULIDADE ABSOLUTA DO NEGÓCIO JURÍDICO.
- A alienação de bem por quem não comprova a propriedade implica em venda a non domino que configura vício não passível de convalidação e torna nulo o negócio jurídico - A eventual boa-fé do adquirente é irrelevante e, portanto, incapaz de garantir validade ou blindar os efeitos da venda a non domino - Os negócios jurídicos absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco convalescem com o decurso do tempo.
(TJMG - Apelação Cível: 5066082-86.2018.8.13.0024 1.0000.23.282067-0/001, Relator: Des. (a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 04/04/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2024).

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VENDA A NON DOMINO. NULIDADE CONTRATUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PARTE LEGÍTIMA. PROPRIETÁRIO DO BEM. SENTENÇA MANTIDA.
1. A venda a non domino, ou seja, por quem não é proprietário do bem resulta na nulidade contratual. Inteligência dos artigos 166, II, 169 e 1268, do Código Civil. 2. In casu, tem-se que o proprietário do veículo é pessoa diversa do proprietário descrito no contrato, o apelante atuou como pessoa interposta. Dessa maneira, pessoa interposta é ilegítima para pleitear adimplemento contratual.
3. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados. (TJDFT 0719209-36.2023.8.07.0001 1836075, Relator: Des. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 20/03/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO . NEGOCIAÇÃO FRAUDULENTA REALIZADA POR TERCEIRO. VENDA A NON DOMINO. SENTENÇA MANTIDA. I - Nos termos do art . 373 do CPC, incumbe ao autor o ônus de provar fato constitutivo de seu direito, e ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
II ? Demonstrado que terceiro que tinha apenas a posse do veículo realizou a venda para o autor, sem a autorização e conhecimento do legítimo proprietário, tem-se configurada venda "a non domino", o que torna o negócio de compra e venda nulo. III - Os depoimentos das partes e das testemunhas corroboraram a ausência de envolvimento dos réus na fraude ocorrida, fortalecendo a conclusão de que não há responsabilidade destes pelos danos reclamados, evidenciando a necessidade de manutenção da sentença.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO 56039945320198090051, Relator: Des. BRENO CAIADO, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2024).

Configurada a tradição
a non domino
, o repasse do bem deve ser desfeito, com o retorno das partes ao estado anterior. Resta ao embargante apelante, caso entenda pertinente, buscar a reparação pelos prejuízos sofridos em via própria, acionando o estelionatário que lhe vendeu o bem, mas não há como opor seu pretenso direito aos legítimos proprietários, que também foram vítimas da fraude.

Nesse contexto, a
manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe
, na medida em que, ainda que se admita a boa-fé subjetiva do apelante – a crença de realizar um negócio legítimo (Tema Repetitivo nº 243 do Superior Tribunal de Justiça
5
) –, sua falta de zelo e a inobservância do dever de cuidado objetivo impedem que seu interesse se sobreponha ao direito de propriedade dos apelados. A proteção jurídica não pode chancelar a aquisição de bem cuja origem possessória é manifestamente viciada, sobretudo quando o adquirente despreza cautelas elementares, motivo pelo qual deve ser reconhecida a validade da constrição judicial determinada nos autos da ação de busca e apreensão nº 5000414-83.2022.8.08.0052 em relação ao veículo litigioso, com a revogação da tutela provisória concedida no recurso de agravo de instrumento nº 5010523-21.2022.8.08.0000.

A prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença hostilizada, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando a relevante atuação dos patronos dos embargados nesta instância revisora, por meio de elucidativas contrarrazões,
arbitro os honorários advocatícios recursais em
3% (três por cento)
e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pel
o

autor
em
13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, preservando, por sua vez, a suspensão da exigibilidade do pagamento desta verba, na medida em que o apelante foi beneficiado com a gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele

nego
provimento
, a fim de preservar integralmente a sentença objurgada.

É como voto.

1
REsp n. 1.730.535/ES, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/10/2018, DJe de 19/10/2018, STJ.

2
Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

3
Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.

4
Art. 1.268. Feita por quem não seja proprietário, a tradição não aliena a propriedade, exceto se a coisa, oferecida ao público, em leilão ou estabelecimento comercial, for transferida em circunstâncias tais que, ao adquirente de boa-fé, como a qualquer pessoa, o alienante se afigurar dono. § 1º Se o adquirente estiver de boa-fé e o alienante adquirir depois a propriedade, considera-se realizada a transferência desde o momento em que ocorreu a tradição. § 2º Não transfere a propriedade a tradição, quando tiver por título um negócio jurídico nulo.

5
Tema Repetitivo nº 243 do STJ – (...). 1.3 A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez